Tribunal: TJSP
Processo: 1001226-98.2021.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência contra a procedência da ação que determina, ao réu, providenciar a entrega dos documentos necessários à outorga da escritura pública do imóvel - Não cabimento – Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do 'decisum' – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.